Tribunal: TJDFT
Processo: 0753633-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA TRABALHISTA DAS VERBAS BLOQUEADAS. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DE 70% EM FAVOR DA EXECUTADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AOS 30% RESTANTES. GARANTIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora SISBAJUD nas contas da devedora, para liberar 70% em favor da executada e converter 30% em penhora em favor do credor. 1.1. O agravante pede o provimento do recurso para a manutenção da penhora de forma integral.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença de ação monitória, em que se pede o pagamento do valor inicial de R$ 53.175,96. 2.1. Realizada a pesquisa SISBAJUD, foram bloqueados R$ 65.582,87 encontrados em quatro contas bancárias da devedora. 2.2. Em sede de impugnação à penhora, a executada sustentou que tais valores referem-se a verbas trabalhistas oriundas da rescisão contratual com a instituição de ensino UCB. 2.3. A decisão agravada, reconhecendo a natureza salarial alegada, determinou a liberação de 70% do montante bloqueado, mantendo a constrição de 30%, equivalente a R$ 19.302,87. 2.4. Segundo o agravante, a devedora não teria comprovado que os valores decorrem de rescisão de contrato trabalhista, razão pela qual deveria ser mantida a integralidade da penhora.
3. Destarte, “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. A executada demonstrou que os valores encontrados possuem caráter salarial. Foi apresentada a rescisão contratual da agravada, em que consta que ela recebeu R$ 85.661,77. 3.2. Tal circunstância autoriza a penhora apenas parcial da quantia, na forma estipulada pelo juízo agravado, de modo a garantir a efetividade do processo sem afrontar a dignidade ou a subsistência da devedora e de sua família.
4. Frise-se que a Corte Especial do STJ, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 4.1. Logo, razoável a penhora de R$ 19.302,87 (referente a 30% de R$ 64.342,91), sendo cabível a liberação do restante em favor da executada.
5. Recurso improvido.